Tribunal: TJDFT
Processo: 0726108-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO DE DEPILAÇÃO DEFINITIVA. SURGIMENTO DE QUEIMADURAS. VÍCIO NA CITAÇÃO. OCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. ACOLHIMENTO. SENTENÇA ANULADA.
1. A citação constitui pressuposto indispensável para o desenvolvimento válido e regular do processo, pois angulariza a relação jurídica processual, permitindo que o réu tome conhecimento da ação e se manifeste em juízo. Dada a importância da citação do réu, a sua ausência ou realização sem a observância das prescrições legais, acarreta violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório (CF, art. 5o, inc. LV), implicando a nulidade dos atos processuais, como expressamente dispõem os arts. 280 e 281 do CPC.
2. Embora o recebimento do mandado de citação por funcionário da portaria responsável pelo recebimento das correspondências em condomínio edilício possa ocasionar, em regra, a citação, nos termos do art. 248, § 4o do CPC, o ato citatório não poderá ser considerado válido, se a carta de citação tiver sido recebida em local que não constitua domicílio ou residência do réu.
3. Restando comprovado que a ré não residia no edifício no qual foi recebida a carta de citação, faz-se imperioso reconhecer a nulidade do ato citatório e dos atos subsequentes, concedendo-se oportunidade para apresentação de defesa.
4. Apelação da ré MONTAHA conhecida e provida. Apelação da ré DERMOCLIN julgada prejudicada.